Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600401-57.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
30/07/2024
Número: 0600401-57.2024.6.16.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 06/06/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Desobediência a Ordens ou Instruções da Justiça Eleitoral, Habeas Corpus - Preventivo
Objeto do processo: Habeas Corpus com pedido liminar nº0600401-57.2024.6.16.0000 apresentado
por Bruno Soler Pauliqui em favor de Anne Caroline Terto de Andrade, tendo em vista que a
paciente está sendo processada nos autos da Ação Penal nº 0600095-56.2022.6.16.0098, que
tramita perante a 098ª Zona Eleitoral da Comarca de Ubiratã/PR, em razão de suposta prática do
crime previsto no art. 347 do Código Eleitoral, combinado com o art. 91-A, parágrafo único, da Lei
nº 9.504/97 (Lei das Eleições). A acusação baseia-se na alegação de que a Paciente teria, de alguma
forma, desobedecido ordem da justiça eleitoral ao adentrar a cabine de votação portando
dispositivo eletrônico (celular); Requer: a concessão da liminar, para o trancamento da da Ação
Penal nº 0600095-56.2022.6.16.0098, em trâmite na 098ª Zona Eleitoral da Comarca de Ubiratã/PR;
em caso de indeferimento da liminar, requer, subsidiariamente, a suspensão da audiência de
instrução designada para 07/06/2024 às 14:00h, até o final julgamento do presente Habeas Corpus;
no mérito, o trancamento definitivo da ação penal nº 0600095- 56.2022.6.16.0098, por conta da
atipicidade da conduta e ausência de justa causa; Ref.: 0600095-56.2022.6.16.0098 - na 098ªZE).
JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 06/06/2024 e TÉRMINO XX/XX/XXXX).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANNE CAROLINE TERTO DE ANDRADE (PACIENTE)
BRUNO SOLER PAULIQUI (ADVOGADO)
BRUNO SOLER PAULIQUI (IMPETRANTE)
BRUNO SOLER PAULIQUI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 098ª ZONA ELEITORAL DE UBIRATÃ PR
(IMPETRADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43921827
30/07/2024
08:26
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.607

HABEAS CORPUS CRIMINAL 0600401-57.2024.6.16.0000 – Juranda – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
PACIENTE: ANNE CAROLINE TERTO DE ANDRADE
ADVOGADO: BRUNO SOLER PAULIQUI - OAB/PR108296
IMPETRANTE: BRUNO SOLER PAULIQUI
ADVOGADO: BRUNO SOLER PAULIQUI - OAB/PR108296
IMPETRADO: JUÍZO DA 098ª ZONA ELEITORAL DE UBIRATÃ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A - H A B E A S C O R P U S .
DESOBEDIÊNCIA. INGRESSO NA
CABINE DE VOTAÇÃO PORTANDO
APARELHO CELULAR. INDÍCIOS DE
A U T O R I A E M A T E R I A L I D A D E .
DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. O Habeas Corpus é uma ação de matriz
constitucional que tem por finalidade evitar
ou fazer cessar violência ou coação à
liberdade de locomoção, decorrente de
ilegalidade ou abuso de poder.

2. Com o tempo, passou-se gradativamente
a admitir a sua utilização de forma
excepcional para o fim de trancar inquérito
policial ou ação penal quando evidenciadas,
de plano, a atipicidade da conduta,
ausência de indícios de autoria ou hipótese
de extinção da punibilidade. Precedentes.

3. A análise das provas é incompatível com
o escopo do habeas corpus, que, quanto à
tipicidade, se restringe à análise da conduta
i m p u t a d a
à
p a c i e n t e
n a
acusação. Precedente.

4. Habeas corpus denegado.
Num. 43921827 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 30/07/2024 08:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073008264530500000042876390
Número do documento: 24073008264530500000042876390
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/07/2024 13:20:16

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte denegou a ordem, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 29/07/2024

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado por BRUNO
SOLER PAULIQUI em favor de ANNE CAROLINE TERTO DE ANDRADE, que figura
como paciente, objetivando o trancamento da Ação Penal nº 0600095-56.2022.6.16.0098,
que tramita perante a 98ª Zona Eleitoral da Comarca de Ubiratã/PR.

Em resumo argumenta que: (i) a paciente estaria sendo acusada de
desobediência, por ter adentrado à cabina de votação, nas eleições 2022, portando
aparelho celular e, (ii) referida conduta é atípica pois, apesar da proibição contida no
artigo 91-A da Lei nº 9.504/97, esta não prevê qualquer tipo de pena. Invoca precedentes
e requer o trancamento da ação penal ou, sucessivamente, a suspensão do curso do
processo e, em especial, da audiência de instrução e julgamento.

A petição inicial não foi instruída com nenhum elemento de prova, sequer
cópias da ação originária ou da decisão que teria marcado a referida audiência.

A liminar restou indeferida (id. 43881373), sendo determinada a requisição de
informações da autoridade apontada como coatora e a oitiva da Procuradoria Regional
Eleitoral.

O impetrante peticionou (id. 43881538) requerendo a reconsideração da
decisão, sem apresentar qualquer consideração adicional mas juntando cópias dos autos
da ação originária.

O pedido de reconsideração foi indeferido (id. 43882833).

O juízo apontado como autoridade coatora prestou informações (id.
438831770).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela denegação da ordem
(id. 43895454).

É o relatório.

VOTO
Num. 43921827 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 30/07/2024 08:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073008264530500000042876390
Número do documento: 24073008264530500000042876390
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/07/2024 13:20:16

O Habeas Corpus é uma ação de matriz constitucional que tem por finalidade
evitar ou fazer cessar violência ou coação à liberdade de locomoção, decorrente de
ilegalidade ou abuso de poder, conforme estabelece o artigo 5º da Carta Fundamental:

Art. 5º (...) LXVIII - conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer
ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de
locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

Com o tempo, passou-se gradativamente a admitir a sua utilização de forma
excepcional para o fim de trancar inquérito policial ou ação penal quando evidenciadas,
de plano, a atipicidade da conduta, ausência de indícios de autoria ou hipótese de
extinção da punibilidade (TSE, RHC nº 24919, Rel. Min. Herman Benjamim, DJE
16/05/2017).

Essa possibilidade é admitida inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, que
vem entendendo que “o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida
excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a
inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade” (STF, HC
157.306, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJE 01/03/2019).

No caso concreto, tem-se que o impetrante busca o trancamento da ação
penal dirigida contra a paciente sob dois fundamentos: atipicidade e falta de justa causa.

Afirma que a conduta seria atípica porque o artigo 91-A da Lei 9.504/97 não
estabelece sanção, em que pese proíba o acesso à cabine de votação portando aparelho
celular.

Quanto à falta de justa causa, o impetrante nada aduz.

Nas informações prestadas pela autoridade coatora (id. 43883177) consta
que:

(i) a paciente foi flagrada portando celular dentro da cabine de votação;

(ii) o Ministério Público Eleitoral apresentou proposta de transação penal;

(iii) a proposta foi aceita e homologada, mas a paciente não cumpriu as
condições;

(iv) o MPE ofereceu denúncia com base no artigo 347 do Código Eleitoral
combinado com o artigo 91-A da Lei 9.504/97;

(v) a denúncia foi recebida e a paciente citada;

(vi) a paciente apresentou resposta à acusação por meio de advogado;

(vii) foi realizada audiência de instrução, na qual ouvidas testemunhas e
tomado o interrogatório da paciente;

(viii) neste momento, o prazo para alegações finais para as partes está em
Num. 43921827 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 30/07/2024 08:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073008264530500000042876390
Número do documento: 24073008264530500000042876390
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/07/2024 13:20:16

curso.

Consoante a documentação trazida aos autos pelo impetrante, tem-se que a
conduta imputada à paciente na denúncia (id. 43881541) é a seguinte:

“No dia 30 de setembro de 2022, entre 15h58 e 17 h, no Colégio Estadual do
Campo Dona Leopoldina, situado a Rua Almirante Barroso, s/n, Seção 126,
na cidade de Juranda/PR, Comarca de Ubiratã/PR, de forma consciente e
voluntária, ANNE CAROLINE TERTO ANDRADE, recusou cumprimento às
ordens/instruções da Justiça Eleitoral, vez que não aderiu a orientação para
deixar o aparelho celular em cima da mesa, levando o objeto junto a cabina
de votação.
Assim agindo, incorreu a denunciada ANNE CAROLINE TERTO ANDRADE
nas disposições do artigo 347 do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65) c/c artigo
91-A, § único da Lei nº 9.504/97, razão pela qual é oferecida a presente
denúncia, requerendo-se, após recebida e autuada, seja a denunciada citada
para responder, por escrito, as acusações que lhes são imputadas, e
acompanhar esta Ação Penal até final julgamento, de acordo com os artigos
355 a 364 do Código Eleitoral.

O artigo 347 do Código Eleitoral apresenta a seguinte redação:

Art. 347. Recusar alguém cumprimento ou obediência a diligências, ordens ou
instruções da Justiça Eleitoral ou opor embaraços à sua execução:
Pena - detenção de três meses a um ano e pagamento de 10 a 20 dias-multa.

À evidência, não se há de falar em atipicidade da conduta. Explico.

Primeiro, é importante deixar claro que a paciente não foi acusada de entrar
com o aparelho celular na cabine de votação, mas de ter recusado cumprimento a uma
ordem direta, inequívoca e individualizada, consistente em não adentrar à cabine de
votação portando referido aparelho.

O ponto não é o porte do aparelho, mas sim a possível desobediência à
ordem que lhe teria sido endereçada por um dos mesários que integravam a mesa
receptora de votos.

Como foi proferida a ordem, se foi válida ou não e se cumpriu integralmente
os requisitos para que a sua inobservância configure o injusto do artigo 347 do Código
Eleitoral é matéria de prova e não pode ser aferida nos estreitos limites desta ação de
habeas corpus, cujo escopo é muito mais singelo: verificar se há atipicidade evidente na
conduta descrita pela acusação, que não dependa da análise da prova - mesmo porque a
instrução do processo, em primeiro grau, sequer está concluída.

Note-se que discussão acerca da prova é absolutamente incompatível com o
rito do habeas corpus. No sentido:

A G R A V O
R E G I M E N T A L . R E C U R S O
EM HABEAS CORPUS. DESOBEDIÊNCIA ELEITORAL. ART. 347 DO
CÓDIGO ELEITORAL. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS SANITÁRIAS DE
Num. 43921827 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 30/07/2024 08:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073008264530500000042876390
Número do documento: 24073008264530500000042876390
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/07/2024 13:20:16

PREVENÇÃO À CONTAMINAÇÃO PELO CORONAVÍRUS. ART. 268 DO
CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. MEDIDA
EXCEPCIONAL. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS DA PRÁTICA DELITUOSA.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA ESTREITA
DO HABEAS CORPUS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus constitui medida
de natureza extrema, cabível somente em casos excepcionais, quais sejam,
imputação de fato atípico, extinção da punibilidade ou ausência de justa
causa.
2. Na espécie, há, ao menos, indícios de prática delituosa dos crimes
descritos nos arts. 347 do Código Eleitoral e 268 do Código Penal, inexistindo
inequívoca ausência de justa causa.
3. A dilação probatória é providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus, não prosperando a pretensão da parte de demonstrar que
não teria participado dos atos de campanha impugnados e que os fatos não
se subsumem aos tipos penais referidos.
4. Agravo interno desprovido.
[TSE, AgR-RHC nº 060002580/MG, rel. Min. Edson Fachin, publ. 21/10/2021,
não destacado no original]

Segundo, não há qualquer alusão, na impetração, a eventual inobservância
das garantias processuais da paciente. Ao que consta das informações prestadas pela
autoridade apontada como coatora, ela se encontra assistida por advogado, apresentou
resposta à acusação e esteve presente à audiência de instrução, não havendo sequer
vestígio de eventual mau procedimento do julgador singular.

Nesse cenário, no qual há diligências de índole probatória em curso na ação
penal originária e se encontram presentes indícios de que a paciente teria, em tese,
desobedecido ordem que lhe teria sido endereçada pelos mesários que compunham a
mesa receptora de votos, é de todo inviável, por este meio, impedir o regular andamento
do processo criminal no qual a paciente figura como acusada.

CONCLUSÃO

Forte na fundamentação expendida, DENEGO A ORDEM.

Comunique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se.
Autorizo a Secretária Judiciária a firmar os expedientes eventualmente
necessários ao cumprimento.

JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

Num. 43921827 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 30/07/2024 08:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073008264530500000042876390
Número do documento: 24073008264530500000042876390
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/07/2024 13:20:16

EXTRATO DA ATA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0600401-57.2024.6.16.0000 - Juranda - PARANÁ -
RELATOR: DES. JOSE RODRIGO SADE - PACIENTE: ANNE CAROLINE TERTO DE
ANDRADE - Advogado do(a) PACIENTE: BRUNO SOLER PAULIQUI - PR108296 -
IMPETRANTE: BRUNO SOLER PAULIQUI - Advogado do(a) IMPETRANTE: BRUNO SOLER
PAULIQUI - PR108296 - IMPETRADO: JUÍZO DA 098ª ZONA ELEITORAL DE UBIRATÃ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte denegou a ordem, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 29.07.2024

Num. 43921827 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 30/07/2024 08:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073008264530500000042876390
Número do documento: 24073008264530500000042876390
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/07/2024 13:20:16